Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009696-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 706.857.341-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2. VOGAL QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
[MAIS DE 15 QUILOS DE MACONHA] – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA IMPETRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia da paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder -
[mais de 15 quilos de maconha].

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Tendo em vista que não existe nos autos comprovação de que o pedido de substituição da
prisão preventiva pela domiciliar, em razão da paciente ser mãe de filha menor, tenha sido submetido à análise do juízo a quo, não há como conhecer da impetração, pois qualquer pronunciamento deste Tribunal importaria em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009696-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o contexto de pandemia e os predicados pessoais favoráveis da paciente justificam a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante cautelares menos onerosas.

Sustenta também que a paciente é genitora de uma criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva da paciente,
ou subsidiariamente, conceder a prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
41436999.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
41973590, esclarecendo que apesar da notícia de que a paciente possui filha menor de 12 anos, não fora apresentado nenhuma documentação apta a subsidiar referida informação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
45260035.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta a paciente
AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, ou
subsidiariamente, a prisão domiciliar, pois é genitora de uma criança com menos de 12 anos.

Extrai-se dos autos que no dia 28/04/2020, no KM 66, BR 163, na cidade de Rondonópolis, os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus, da empresa Ouro e Prata, que realizava a linha itinerária entre Ijuí/RS – Canarana/MT.

Os agentes da PRF realizaram entrevistas com os passageiros, sendo que a flagrada não soube responder questionamentos simples, alegou que estava vindo de Campo Grande/MS, cujo destino seria a cidade de Barra do Garças/MT e não soube explicar o que estava fazendo na capital sul-matogrossense.

A paciente omitiu que estava com bagagem no compartimento inferior do ônibus, entretanto, os policiais localizaram a sua mala com 15 (quinze) tabletes de maconha, pesando 15,390kg.

Ao ser questionada sobre a referida substância entorpecente, esclareceu aos policiais que levaria a droga da cidade de Campo Grande/MS para Goiânia/GO e receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte.

Ao
impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido
[mais de 15 quilos de maconha], in verbis:

“ (...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Amanda de Oliveira Barreto que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06. II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação. III – O caso comporta conversão em preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Conforme consta dos autos, no dia 28/04/2020, por volta das 17:30 horas, no KM 66, BR 163, nesta cidade, os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus, da empresa Ouro e Prata, que realizava a linha itinerária entre Ijuí/RS – Canarana/MT. Os agentes da PRF realizaram entrevistas com os passageiros, sendo que a flagrada não soube responder questionamentos simples. A suspeita alegou que estava vindo de Campo Grande/MS, cujo destino seria a cidade de Barra do Garças/MT e não soube explicar o que estava fazendo na capital sul-mato-grossense. A investigada omitiu que estava com bagagem no compartimento inferior do ônibus, entretanto,
os policiais localizaram a sua mala com 15 (quinze) tabletes de maconha, pesando 15,390kg
. Ao ser questionada sobre a referida substância entorpecente, a autuada esclareceu aos policiais que levaria a droga da cidade de Campo Grande/MS para Goiânia/GO e receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.
Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta.
Não se pode deixar de aperceber a suposta trama criminosa em que agente se desloca entre lugares longínquos para o fim de, em tese, atacar a saúde pública, mediante o transporte de expressiva quantidade de drogas. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
(quinze) tabletes de maconha, pesando 15,390kg.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada a paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

A
demais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Quanto à possibilidade de ser estabelecida a prisão domiciliar da paciente, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, registro que, da análise dos autos, não foi possível constatar se o pedido foi formulado perante o Juízo a quo.

Assim, entendo que qualquer manifestação deste Tribunal antes da análise do pleito em primeira instância representaria verdadeira e indevida supressão de instância, razão pela qual esta parte da impetração não merece ser conhecida.

Por outro lado, na audiência de custódia a paciente declarou que a criança estaria sob os cuidados da avó paterna. Logo, neste contexto, não se visualiza a imprescindibilidade da mãe ao cuidado da filha, o que afasta, em princípio, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Por fim, entende-se que o pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, sequer comporta conhecimento, já que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que a paciente esteja enquadrada em grupo de risco, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando maiores digressões.

Pelo que se infere dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito por transportar – no interior do ônibus linha Campo Grande/Goiânia – a quantia de
15,390kg de maconha
, recebendo pelo serviço realizado a quantia de R$ 1.500,00.

Apesar de concordar que,
em tese
, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção da prisão cautelar
[1]
com lastro na garantia da ordem pública, ouso divergir do eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, para conceder a ordem vindicada.

Digo isso porque, esta Câmara Criminal, julgando situação fática-processual praticamente idêntica, nesta mesma sessão virtual, decidiu de maneira diametralmente oposta, concedendo parcialmente ordem de
habeas corpus
.

Estou a me referir aos autos n. 1012008-14.2020.8.11.0000, de Relatoria do Des. Marcos Machado, no qual Wesley Henrique dos Santos Souza foi preso transportando dentro de ônibus que saiu de Mato Grosso do Sul com destino a esta Capital, a quantia de 15,070kg de maconha.

Perceba-se que a quantidade e a origem da droga são praticamente as mesmas, quais sejam, pouco mais de quinze quilos de maconha saindo do Estado de Mato Grosso do Sul.

No entanto, não obstante a semelhança das situações, o tratamento dispensado aos dois casos foram díspares.

Não se pode invocar, no caso, nem mesmo a alegação de que a paciente desta ação constitucional reside fora do distrito da culpa, haja vista que, o preso beneficiado com a concessão da ordem também reside em outra cidade, qual seja, em Aripuanã, razão pela qual o acompanhamento das condições impostas deverá ser realizada mediante a expedição de carta precatória.

Apesar de a paciente residir em outro Estado da Federação – o que não serve como justificativa para denegar a ordem vindicada –, não se pode olvidar que a distância entre Cuiabá à Aripuanã é superior a desta Capital até a Capital do Estado de Goiás
[2]
.

Além disso, ambos ostentam predicados pessoais favoráveis.

Destaque-se ainda que, em outro precedente desta Câmara
[3]
, também de Relatoria do Des. Marcos Machado, foi concedida a ordem de
habeas corpus
a um paciente que “contratou” um adolescente para buscar a quantia de 17kg de maconha na cidade de Dourados/MS.

Veja que neste caso a situação é um pouco mais grave, haja vista que, além de tratar de tráfico interestadual, houve a participação de adolescente, somado ao fato de que o paciente respondeu a outros processos penais, por direção perigosa e uso de drogas, como bem destacou o magistrado que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Outro detalhe relevante é que aquele paciente reside em Pontal do Araguaia, município que faz divisa com Aragarças, Estado de Goiás, ou seja, aqui também o preso não residia no distrito da culpa e, este fato não foi empecilho para concessão da ordem pleiteada.

Nessa ordem de ideias, evitando-se dar tratamento distintos a situações similares, mantendo, assim, a coerência nos julgamentos desta Câmara Criminal, peço vênia ao Relator para divergir de seu posicionamento.

À vista do exposto,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
AMANDA DE OLIVEIRA BARRETO
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv) não fazer uso de substância entorpecente,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
Amanda de Oliveira Barreto
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, devendo o juízo da causa expedir carta precatória à Comarca de Goiânia, a fim de que acompanhe o cumprimento das condições impostas.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

[2]
De acordo com o Google Maps, a distância entre Cuiabá e Aripuanã gira em torno de 948km, enquanto de Cuiabá à Goiânia é de 904km, portanto, menor.

[3]
HC 1010318-47.2020.8.11.0000 – Julgado em 16/6/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020